Tribunal: TJBA
Processo: 8007058-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007058-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: HYNGRID YOHANA ENGELSING OLIVEIRA e outros

Advogado(s):
Defensor Público André Goes Silva Pereira

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, O
PERICULUM LIBERTATIS.

ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Hyngrid Yohana Engelsing Oliveira, contra decisão do Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Penal nº 8240352-85.2025.8.05.0001, converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal). Sustenta a impetração a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a inidoneidade da fundamentação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ao argumento de que a paciente é primária e possui condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e demonstra a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada evidencia o fumus comissi delicti, com base nos depoimentos da vítima e testemunhas, no reconhecimento dos agentes e na apreensão das armas brancas utilizadas na ação.

4.
O decreto prisional demonstra o periculum libertatis para garantia da ordem pública, ao destacar a gravidade concreta do delito, praticado em plena luz do dia, em área turística de intensa movimentação, mediante concurso de três agentes e emprego ostensivo de facão e faca contra vítima desacompanhada.

5.
O modus operandi revela ousadia e periculosidade social, circunstâncias que legitimam a segregação cautelar para interromper a atuação do grupo.

6.
A decisão fundamenta adequadamente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ao concluir que providências menos gravosas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

7.
O crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

8.
As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e ausência de registros anteriores, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, bem como afasta a suficiência de condições pessoais favoráveis e de medidas cautelares alternativas em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo emprego de arma branca em concurso de agentes, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3.
São incabíveis medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 302, III, 310, II, 312, 313, I, 315, 319 e 321; RI/TJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 164.648/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no HC 743.861/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8007058-92.2026.8.05.0000
,
impetrado
pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Defensor Público André Goes Silva Pereira, em favor da Paciente
HYNGRID YOHANA ENGELSING OLIVEIRA
, apontando como Autoridade coatora o Juízo da 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do habeas corpus e
DE
NEGAR
A

ORDEM
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor d
a
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03